Tribunal: TJMT
Processo: 1015583-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015583-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), ESIO DE LIMA - CPF: 120.184.221-20 (AGRAVANTE), GERALDA NUNES DE MAGALHAES LIMA - CPF: 480.275.966-53 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), HUGO FELLIPE MARTINS DE LIMA - CPF: 031.379.851-61 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), FLORESTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME - CNPJ: 37.506.235/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR PRINCIPAL - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO SOLIDÁRIO -
§1o DO ART. 2
04 DO CC
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade do ato citatório, mas desde que a procuração contenha poderes específicos para o advogado receber citação ou, em caso de poderes gerais, indique expressamente o número do processo no qual se dará a atuação ou haja a oposição d
e defesa.

A
citação do devedor principal interrompe a prescrição para
o solidário

(
§1o do
art. 202 do CC/2002)
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento no 1015583-88.2024.8.11.0000
de decisão da 10a Vara Cível da comarca de Cuiabá que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelos ora agravantes.

Eles suscitam a ocorrência de prescrição do direito material ante a
inexistência
de causa interruptiva do prazo trienal para a propositura da Execução, que
se deu
entre os dias
12
e
31 de dezembro.

Aduz que a deve
dora principal compareceu espontaneamente no processo em 17.05.2001
e o agravado ao manifestar sobre isso, não pediu o reconhecimento da sua citação, pelo contrário aduziu que o mandado
não havia sido expedido e a penhora não realizada, e ao final pediu o desentranhamento dos documentos juntados pelo executado.

Afirma que o magistrado indeferiu esse
último
pedido. Assim, a seu ver, teria ocorrido a preclusão
da matéria - pretensão de reconhecimento do comparecimento
espontâneo
.

Alega que depois o feito prosseguiu na tentativa de citação de todos os executados e que por diversas vezes foi certificada a impossibilidade de
citação

da devedora principal.
Com isso, a agravante teria pedido o arresto de bens, o que apenas é possível antes da citação.

Diz que em 23.06.2006 o magistrado determinou a citação por edital da devedora principal, sem que a agravada se insurgisse contra.

Aponta que até apresentar a Exceção de
Pré
-Executividade, a agravada não havia pedido o reconhecimento do comparecimento espontâneo
, implicando em preclusão desse direito.

Segundo pontua, as duplicatas venceram-se entre os dias 12
a
31/12/1998, portanto, a consumação da prescrição deu-se três anos depois, entre 12
a
31/12/2001 e
inexistiu qualquer causa interruptiva da contagem desse prazo, até porque a agravada não promoveu os atos necessários para
realizar
a citação das partes no prazo legal
, não retroagindo à data da propositura da Ação, logo, não se aplica
o art. 219 do CPC/73.

E,
embora a Execução tenha sido distribuída em 07.02.200 a citação dos agravantes ocorreu apenas em 25.06.2004 (
Esio
de Lima
), 03.11.2004
(Geralda Nunes Magalhães Lima) e da empresa por edital em 29.06.2006, portanto, intempestivamente.

Afirma não ser possível entender que a demora da citação
deu-se
pelos mecanismos da justiça, pois ocorreu por desídia do
próprio
credor.

Pugna pelo provimento do Recurso e respectiva condenação da agravada em honorários advocatícios.

Sem pedido de
antecipação da tutela recursal.

Contraminuta apresentada

(
ID
n.
229185169
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada propôs em 08/02/200 Ação de Execução de Título Extrajudicial (no 0010148-67.2000.8.11.0041), em desfavor dos agravantes e
da empresa Floresta Comércio de Combustíveis LTDA, buscando o recebimento de duplicatas mercantis.

Apresentaram Exceção de
Pré
-Executividade,
buscando
o reconhecimento da prescrição do direito material,
pois foram citados ap
e
nas em 2004, muito depois de decorrido o prazo trienal que
findou-se
entre os dias
12
e
31/12/2001
.
Indicaram ainda que a agravada foi desidiosa e por isso não há como retroagir o prazo prescricional à data da propositura da Ação.

A pretensão foi rejeitada, sob os seguintes fundamentos:

Passados 24 anos de tramitação processual, os executados aduziram a prescrição da pretensão
executória, sem tecer uma linha sequer de como pretendem satisfazer o débito.

O processo foi ajuizado em 07/02/2000.

Em 09/02/2000, foi determinada a emenda à inicial (ID 26949138 – pág. n. 01).
A exequente efetivou a emenda em 23/02/2000.
Ao ID 26957343 foi determinada a citação da requerida (03/03/2000).
Novo aditamento recebido no despacho de 23/03/2000 (ID 26957346).

Agravo interposto pela exequente em relação a verba honorária.

Em 10/08/2000, foi determinada intimação pessoal da exequente para impulsionar o feito (ID
26957362-
pg
n. 1).

Agravo não conhecido ID 26957364.

Intimada a exequente pessoalmente, conforme AR de ID 26957366, quedou-se inerte, conforme
certidão de decurso de prazo de ID 26957367 – pág. n. 01, datada de 28/02/2001.

A executada FLORESTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME,
em 15/05/2001, compareceu espontaneamente aos autos
.

Esse é o ponto crucial para rejeição da exceção.

Sabido que a citação válida interrompe a prescrição, mas não bastasse isso, ocorrida a citação
válida do devedor principal dentro do prazo prescricional, a interrupção alcança o devedor
solidário, nos termos do art. 204, § 1o, do CC/2002.

Desse modo, comparecendo a devedora espontaneamente ao feito em 15/05/2001, restou suprida
a citação, e consequentemente interrompida a prescrição em face dessa e dos devedores solidários, que foram citados na sequência.

O art. 239, §1o, do CPC estabelece que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.

O STJ entende que, conforme art. 105 do CPC, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade" (
EREsp
1.709.915/CE). E mais, que essa exigência pode ser superada caso o advogado, mesmo sem poderes para receber citação, ingresse com Embargos à Execução ou Exceção de
Pré
-Executividade (
AgInt
no
AREsp
2300850 GO); ou quando a procuração anexada conferir poderes gerais e contiver os dados específicos do processo (
AgInt
no REsp 1390104/SP).

O devedor principal compareceu espontaneamente aos autos em 17/05/2001, juntou procuração e defendeu os seus interesses ao postular pela desconstituição da penhora requerida (id 26957369).

Portanto,
naquele momento deu-se por citado
.

As partes devem observar a boa-fé
processual;
não é crível admitir a arguição dos agravantes para que tal situação seja desconsiderada apenas para que se reconheça uma prescrição que não se deu no processo.

E, também não há falar em preclusão, pois inexiste no processo decisão anterior declarando o contrário - não comparecimento. Houve apenas uma sucessão de atos que não observaram que a parte já havia
sido citada e por isso con
tinuaram tentando localizá-la, mas isso, não anula o fato jurídico existente.

Portanto, uma vez que o devedor principal foi citado em 15/05/2001, houve a interrupção da prescrição com relação aos demais executados
, nos termos do
art. 204, §
§

1
o
e 3
o, do CC/2002.

Confira-se:

Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o
co-devedor
, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1o
A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros
;
assim como
a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

§ 3o o A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador.

Nesse Sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. FIADORES. ART. 513, § 5o, DO CPC/2015. ARGUMENTOS DISSOCIADOS. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. ARTS. 97, 198, 199, 202, I, V E VI E PARÁGRAFO ÚNICO, E 203 DO CC/2002. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FIADORES QUE SE OBRIGARAM COMO DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PREJUÍZO. ART. 204, § 1o, DO CC/2002. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

(...)

4.
Nos termos do art. 204, § 1o, do CC/2002, quando o contrato previr a solidariedade entre o devedor principal e o fiador, a interrupção da prescrição operada contra o devedor principal prejudica o fiador. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.233.976/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 4/10/2023.)

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024